Tribunal: STF
Processo: AI 219845
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-14
Data de publicação: 1998-12-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO
DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. O processamento de
extraordinário sobre a impropriedade de recurso de competência de
tribunal diverso não prescinde da adoção, no aresto atacado, de
premissa contrária à Carta Política da República. Descabe transferir
ao Supremo Tribunal Federal a reapreciação integral de recurso que
não está no âmbito da própria competência.